Tribunal: TJDFT
Processo: 0734289-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA DE ORIGEM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DIVERGÊNCIA SOBRE QUESTÃO DE DIREITO. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.
1. Nos termos do artigo 976 do CPC, é cabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver significativa repetição de ações que com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e elevado risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. Para legitimar a instauração do IRDR é necessário considerável número de ações com risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, diante do risco de produção de decisões díspares pelo Poder Judiciário.
3. No caso concreto, embora exista controvérsia sobre questão unicamente de direito, não há significativa repetição de processos que representem risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Falta, ainda, causa pendente de julgamento neste Tribunal relacionado ao tema questionado no IRDR.
4. “Eventual instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sem a pendência de qualquer causa resultaria na atribuição de competência originária ao tribunal, porquanto transmudaria o incidente processual em verdadeira ação autônoma sem lastro constitucional ou legal.” (Acórdão 1035747, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/7/2017, publicado no DJe: 7/8/2017. Pág.: 392-393)
5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.